Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. OMISSÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE SUPLETIVA. NÃO CONHECIDO.
I - O recurso do Assistente de Acusação tem caráter supletivo, ou seja, somente haverá legitimidade diante da inércia do Ministério Público ou quando seu apelo não abranger todas as questões analisadas na sentença.
II - Não havendo prova firme da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo para a absolvição.
III - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
IV - O nexo de causalidade necessário para a caracterização do crime comissivo por omissão, ou omissivo impróprio, decorre de uma relação normativa, na qual o agente, por imposição legal, poderia e deveria agir para evitar o resultado, mas em face da omissão, acaba por produzi-lo.
V - Inexistindo nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o evento morte, mantém-se a absolvição, com fundamento no art. 386, V, do CPP.
VI - Recurso da Assistente de Acusação não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.